Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709546-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO REQUERIDO: AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Segundo consta da certidão de ID 24301625, a decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposto no Processo 0709240-52.2018.8.07.0007 transitou em julgado. Assim, em face da perda superveniente do objeto da presente decisão, a petição mostra-se manifestamente prejudicada. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à petição, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator